Tribunal: STF
Processo: Rcl 73077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sônia Dionea Fogaça Mariano e outras, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1001424-50.2022.8.26.0047, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.338.750 RG/SC (Tema 1.177 da Repercussão Geral).  



    As reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumentam as reclamantes:  



    No caso busca-se que autoridade de decisão emanada da SUPREMA CORTE, proferida sob o regime da repercussão geral, não seja aplicada em desconformidade com a ‘ratio decidendi’ extraída do julgamento do TEMA 1177.



    [...]



    No TEMA 1177, a Corte circunscreveu o julgamento, por força do princípio da adstrição, à extrapolação da competência pela União Federal prevista no artigo 22, XXI da CF ao instituir ALÍQUOTA de tributo de alçada de outro ente estatal.



    [...]



    No caso concreto, a questão constitucional é distinta. Trata da concomitante violação a 02 (dois) comandos constitucionais. A saber: ao § 18 do artigo 40 e ao inciso II do artigo 150, ambos da CF.



    Violações decorrentes da redação dada ao artigo 24-C ‘caput’ acrescentado ao Decreto-lei nº 669/67 pelo artigo 25 da lei federal nº 13.954/19.



    Dispositivo no qual modificou-se a base de cálculo da contribuição previdenciária APENAS dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas, desprezando-se o que contido no § 18 do artigo 40 da CF, subvertendo a hierarquia normativa.



    Alteração ao substituir o excedente ao maior salário do INSS como base de cálculo pela totalidade dos proventos.



    Resultando, por derivação, na violação ao inciso II do artigo 150 da Carta destinada que veda tratamento tributário distinto aos que se encontram em situação equivalente (no caso, os aposentados e pensionistas do serviço público civil) em razão da ocupação profissional do contribuinte.



    [...]



    Nesse contexto, não seria razoável aduzir a existência de identidade entre os casos. Por consequência, lícito asseverar que a decisão recorrida NÃO ‘estaria em conformidade’ com o citado TEMA de repercussão geral (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    Tal como já relatado, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário o fez por aplicação de precedente de repercussão geral, tal como disposto no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão daquilo que ficou disposto no tema n. 1177, STF. Isto é, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou, em repercussão geral, a seguinte tese (RE 1.338.570/SC, Tema nº 1.177): [...]



    Nada obstante, em virtude da modulação dos efeitos estabelecida por ocasião do julgamento em 05/09/2022 dos embargos de declarações opostos no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, foi decidido o seguinte: [...]



    Então, não há como se admitir o Recurso Extraordinário eis que o acórdão proferido está em conformidade com o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Vale dizer, resta claro que o v. acórdão em questão se encontra em perfeita consonância com a decisão proferida no julgamento do Tema 1177.



    [...]



    Não há como se estender a análise para além daquilo que foi decidido no acórdão que apreciou o recurso inominado. A decisão proferia pela egrégia Instância Superior, dado o seu conteúdo e extensão, ao declarar a inconstitucionalidade em controle concentrado, nos termos daquilo que ficou disposto no Tema n. 1117, trouxe a solução jurídica para o caso versado nestes autos, prejudicando discussões outras. Isso porque já se reconheceu que a Lei 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, tal como previa o artigo 24-C, contrapôs o texto constitucional e, justamente em razão disso, houve a declaração de sua inconstitucionalidade pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, prejudicando, no contexto específico dos autos, qualquer outra discussão.



    Também não se vislumbra a distinção alegada (documento 6).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.  



    Posteriormente, houve modulação de efeitos, por meio de acórdão assim ementado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS (RE 1.338.750 ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022).  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 1.177 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.338.750 RG/SC são aplicáveis ao caso concreto.  



    Em reclamações semelhantes, vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação equivocada de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no paradigma apontado. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 68.307 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/9/2024).  



    RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 13.954/2019. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 – TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 69.453 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/11/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, proferidas em casos análogos: Rcl 71.001/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/8/2024; Rcl 71.424/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/9/2024; Rcl 72.775/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/10/2024; Rcl 73.093/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/10/2024; Rcl 73.128/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 4/11/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretendem as reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator